Tribunal: CARF
Processo: 10314.722641/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722641/2014-42
ACÓRDÃO
1202-002.294 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA APLICÁVEL.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no
103)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.294 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722641/2014-42
2
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de autos de infração lavrados para constituição de crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acrescidos de multa de ofício e consectários legais, diante de
suposta omissão de receitas apurada a partir da constatação de que a Recorrente lançou valores
na conta “adiantamento de permuta” e os estornou na Demonstração do Resultado de Exercício.
Como se trata de recurso de ofício, importa demonstrar abaixo os valores dos
tributos e encargos de multa constituídos pelos autos de infração e exonerados pela DRJ.

IRPJ

CSLL

PIS

COFINS

A DRJ julgou a impugnação procedente por entender que a Autoridade Fiscal não
motivou adequadamente o auto de infração, veja-se: “Assim, por ausência de justificativa dos
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.294 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722641/2014-42
3
motivos em configurar a suposta receita como omitida da tributação não há como manifestar-me
pela manutenção do lançamento.”
Contra o acórdão a quo foi interposto recurso de ofício, tendo em vista o valor de
alçada de R$ 2.500.000,00 vigente quando do julgamento de primeira instância.
A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso de ofício e, após a edição da
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, apresentou manifestação requerendo o não
conhecimento do recurso de ofício, por ser inferior ao valor de alçada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso de ofício não deve ser conhecido. Explica-se.
De início, deve-se dizer que, nos termos da Súmula CARF no 103, “para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância”.
Dessa forma, apesar de ter sido interposto enquanto a Portaria MF no 63/2017
ainda estava vigente, o conhecimento do recurso de ofício deve ser analisado de acordo com os
termos da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, cujo art. 1o assim dispõe:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

O limite de alçada a ser considerado é, portanto, o valor de R$ 15.000.000,00.
Voltando ao caso dos autos, verifica-se que a DRJ, ao julgar a impugnação
procedente, exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, no valor de
R$ 9.049.907,39. Veja-se.
IRPJ
CSLL
PIS
COFINS
TRIBUTO
R$
1.510.639,77
R$
783.294,70
R$
447.596,96
R$
2.054.150,37
MULTA
R$
1.132.979,55
R$
587.471,03
R$
993.162,22
R$
1.540.612,79
TOTAL
R$
2.643.619,32
R$
1.370.765,73
R$
1.440.759,18
R$
3.594.763,16

Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.294 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722641/2014-42
4
Desse modo, considerando que o valor do crédito exonerado é inferior ao
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, o recurso de ofício não deve ser
conhecido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1173
DF CARF MF
Original